Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007954-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVANTE), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (AGRAVADO), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA ORDEM DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ARGUÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo
imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2.
Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0007980-87.2003.8.11.0041), ajuizado por HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/executada, por concluir que
“a exceção de pré-executividade não é via adequada para a análise de questões que envolvem excesso de execução, mas vícios cognoscíveis de ofício que não é o caso em tela”
(cf. Id. no 207972195).

A agravante/executada alega que
“foi intimada para efetuar o pagamento referente ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias (...) o prazo final para manifestação seria em 19/09/2023, agindo de boa-fé, providenciou o pagamento na data expressamente certificada nos autos, ou seja, em 19/09/2023 (...) no entanto, a agravada peticionou nos autos alegando que o pagamento foi feito fora do prazo e solicitou o bloqueio de um valor extremamente exorbitante (...) o processo foi concluso, mas a o juiz preferiu uma decisão, determinando que o cartório certificasse a tempestividade do pagamento e, caso fosse considerado intempestivo, ordenou a intimação para pagamento (...) sobreveio uma decisão que determinou a
(sua)
intimação para o pagamento do saldo remanescente, acrescido de juros, multa e honorários em 10%”;
aduz que
“apresentou exceção de pré-executividade demonstrando que houve falha no sistema em certificar o prazo fatal, porém, o juiz preferiu a decisão interlocutória agravada, a qual não conheceu a exceção de pré executividade apresentada”.

Defende, ainda,
“a tempestividade do pagamento realizado nos autos”
e que
“agiu de boa-fé, efetuando e comprovando o pagamento dentro do prazo indicado nos autos”,
não sendo justo, tampouco
“razoável que e seja obrigada a arcar com um prejuízo extremamente oneroso de mais de R$ 15.000,00 devido a um erro do cartório”
pelo que pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 207972184).

A decisão vinculada ao Id. no 208743168, inferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O credor/agravado ajuizou a ação de busca e apreensão contra a devedora/agravante pretendendo a satisfação da dívida oriunda
do contrato (grupo consorcial) “
que tinha como garantia a alienação fiduciária do veículo adquirido com o crédito proveniente da contemplação
”, sendo deferida liminarmente a apreensão e venda do veículo e, posteriormente, a ação julgada procedente; sucedeu, porém, que a agravada interpôs recurso de Apelação que modificou a sentença reconhecendo o adimplemento substancial do contrato, e por isso a credora deveria se valer de outros meios para cobrança da dívida.

Após o trânsito em julgado, foi determinada a restituição do veículo à agravada, contudo, já havia sido vendido, e por isso houve a conversão da ação em perdas e danos, sendo a agravante intimada para efetuar o pagamento do valor equivalente ao da Tabela FIPE, no total de R$ 11.164,00.

Em 24/10/2013, ajuizou ação monitória contra a agravada para cobrança do saldo devedor do plano de consórcio, apontando como valor devido, naquela data, a quantia de R$ 35.488,59; vários recursos foram interpostos por ambas as partes discutindo a atualização do débito, até que, por fim, por ocasião do julgamento do RAI 1023549-73.2022.8.11.0000, interposto pela Help Vida, ora agravada, estabeleceu a incidência/aplicação de correção monetária pelo INPC sobre o valor definido, segundo a Tabela FIPE, como o preço médio de mercado do veículo apreendido e vendido (R$ 11.164,00), desde a data do parâmetro utilizado à sua apuração (out/2004) até a data do efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença/acórdão exequendo.

Certificado o trânsito em julgado e atualizada a condenação no dia 01/05/2023, o débito atingiu o montante de R$ 72.581,07 (cf. doc. Id. no 120308941 dos autos de origem); no dia 24/08/2023, a administradora de consórcios/executada/agravante foi intimada para que efetuasse o pagamento do débito no prazo de 15 dias, contudo, manteve-se inerte e somente compareceu nos autos no dia 19/09/2023 requerendo a juntada do comprovante do depósito judicial (cf. Id. no 129476142).

A credora/agravada peticionou nos autos informando que o depósito foi “intempestivo”, pois, considerando que a intimação para o pagamento do débito foi publicada no dia 24/08/2023, o prazo final para pagamento se esgotou no dia 18/09/2023, destacando, ainda, que “
quando o depósito ocorreu, a dívida não era mais de R$ 74.758,23, mas, sim, de R$ 90.424,42, conforme planilha de ID 129408867, uma vez que já pesava na data do depósito sobre a dívida a inclusão de multa e honorários de 10%
” (cf. Id. no 131353598 dos autos de origem).

O MM. Juiz ordenou fosse atestada a tempestividade do depósito realizado, sobrevindo aos autos a certidão informando que “
considerando a publicação da decisão de ID 126800397 em 24/08/2023, e os prazos suspenso dos dias 07 e 08/09/2023, o ID. 129476142
está intempestivo
” (cf. Id. no 132819175 dos autos de origem), e diante de tal informação, ordenou a intimação da executada para efetuar o depósito do saldo remanescente.

A devedora/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo que a dívida exequenda foi comprovadamente paga no prazo estabelecido pelo M.M. Juiz, insistindo que houve equívoco “
na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, não pode ser imputado à executada, tese rejeitada
pelo MM. Juiz sob
os seguintes fundamentos:

Trata-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em fase de cumprimento de sentença, no qual o exequente postulou o pagamento do montante de R$ 72.581,07 (setenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Por sua vez, o excipiente efetuou o pagamento no ID. 129476145 e o excepto afirmou a intempestividade do depósito e requereu o pagamento do saldo remanescente.

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória e não permitem a verificação de plano. (...)

No caso em apreço, a exceção de pré-executividade não é via adequada para a análise de questões que envolvem excesso de execução, mas vícios cognoscíveis de ofício que não é o caso em tela. (...).

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução. Defiro a expedição de alvará judicial conforme requerido pela exequente (id. 131353598), para levantamento da quantia incontroversa (cf. id. 129476145) depositada na conta judicial. No mais, deverá o executado efetuar o pagamento do saldo remanescente indicado pelo credor no ID. 131353598, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online.

A “exceção de pré-executividade”, possui cognição rarefeita, é
meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sobejamente, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a argüição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...)

Entre os casos que pode ser cogitado na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. (...).

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos”

(
Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II
. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso encontra-se sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In casu, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera revaloração dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - Segunda Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - AgInt no REsp 1581282/PE - julgado em 05/05/2016 - DJe 25/05/2016).

EMENTA: EXECUÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. NULIDADE (PRÉ-EXECUTIVIDADE). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro NILSON NAVES - REsp 187195/RJ - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).

Assim, admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade, mas desde que os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida, hipótese diversa da dos autos, pois, é incabível a discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, inclusive porque o conjunto probatório não é convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.

Ocorre que, conforme se verifica do resumo dos fatos, o instrumento de quitação juntado pela agravante realmente não é suficiente para comprovar o aludido pagamento, já que, ao contrário da tese recursal de que “
houve
sim de um erro no sistema e certificou intempestivo o pagamento
”, bastaria que o próprio recorrente contasse o prazo estabelecido para o adimplemento voluntário do débito para então ter a certeza, por si só, de que realmente a certidão de intempestividade está correta, uma

vez que,
a decisão que ordenou o pagamento foi proferida no dia 22/08/2023, e a
aba “Expedientes” dos autos de origem indica que “o sistema registrou ciência no dia
24/08/2023
– 00:00”, encontrando seu termo, portanto, no dia
18/09/2023
(segunda-feira).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024